Tribunal: TJSP
Processo: 2012494-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para prosseguimento da ação em procedimento comum de cobrança de honorários advocatícios, sob pena de indeferimento e extinção. Ausência de liquidez. Indeterminação do valor do benefício econômico. Decisão mantida.